Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732156-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A EMBARGADO: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP (ID 27037728), contra acórdão prolatado pela 6a Turma Cível, no qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes para reformar a r. sentença quanto ao valor da condenação (ID 26605477). Em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo foi suspenso para aguardar o julgamento do referido IRDR (ID 28447175). Após o julgamento do IRDR, as partes foram intimadas a se manifestar (ID 35022749). O patrono das partes embargantes, em seguida, apresentou petição acompanhada de notificação extrajudicial elaborada pelas embargantes destituindo-o dos poderes que lhe foram conferidos na presente demanda (IDs 40298933 a 40298937). As embargantes foram intimadas a regularizar suas representações processuais (ID 40506296), no entanto, os mandados de intimação encaminhados com Aviso de Recebimento não foram entregues, constando a informação de que as empresas se mudaram dos endereços indicados nos autos. . Em 14/12/2022, foi deferido o pedido do patrono das embargantes e realizada a sua exclusão dos autos (ID 42204005). Brevemente relatados, decido. Conforme se vê, em que pese a conclusão do julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, e a possibilidade de prosseguimento do feito com o julgamento do recurso de Embargos de Declaração opostos, tal avanço não pode ser realizado, tendo em vista o óbice referente à ausência de representação processual das partes embargantes, pressuposto processual de validade para prática dos atos processuais. A esse respeito, o artigo 76, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. No caso dos autos, as intimações foram enviadas aos endereços informados no processo, não havendo requerimento prévio das partes para a atualização de seus endereços. Assim, de acordo com o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço consante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega de correspondência no primitivo endereço. É, pois, ônus da parte manter o endereço atualizado nos autos e, se não o faz, presumem-se válidas as intimações encaminhadas ao endereço das empresas para regularização da representação processual. Confira-se, nessa linha, a sólida jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. VALIDADE. 1. É irretocável a decisão que reconhece a presunção de validade da intimação dirigida ao endereço da agravante constante dos autos, tendo em vista o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ressaltando-se que já havia sido intimada no mesmo endereço em ocasiões anteriores. 2. Cabe ressaltar que a garantia do contraditório está inserida em premissa maior - a observância do devido processo legal. É por essa razão que o processo não pode permanecer alheio à conduta da parte, que deixa de observar a regra processual que lhe impõe o dever de manter atualizado o endereço para intimações. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1435296, 07073523020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. G.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO COMUM. PEDIDOS DE AVALIAÇÃO DE BENS DO INVENTÁRIO E DE ALIENAÇÃO DE BENS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGOS 622 E 623 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DA PARTE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO NOS AUTOS. ART. 274 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. É certo que, consoante o art. 623 do CPC, em se cuidando de destituição do inventariante com base nas hipóteses previstas no referido art. 622, ainda que determinada de ofício, necessária a intimação do inventariante para exercício da ampla defesa e do contraditório, o que em respeito ao devido processo legal (art. 10, CPC). 3.1. "É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. 2 - A norma do art. 186, § 2o, do CPC não afasta o dever da parte patrocinada pela Defensoria Pública de atualizar seu endereço perante aquele Órgão e o Juízo, como determina o art. 77, V, do Código de Ritos. Portanto, deve ser considerada válida a intimação, via aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço indicado pela Agravante na petição inicial do Feito originário, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC. ( )" (Acórdão 1339713, 07476027620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1372061, 07171678520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. G.n.) Nesse cenário, considerando válidas as intimações enviadas às embargantes, e diante da inércia das partes recorrentes em constituir novo patrono, o recurso não deve ser conhecido, consoante disposto no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, anteriormente citado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator